Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO EM MERCADO FINANCEIRO. PROVA PERICIAL. LAUDO INCONCLUSIVO. MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Em casos de matéria que exige muita especialização técnica, sem a assistência de um perito, o julgador fica incapacitado de entender a fundo as questões submetidas à sua apreciação, daí que a contribuição da perícia é fundamental para que o magistrado tenha uma visão completa e fundamentada dos fatos que lhe são apresentados e obtenha a verdade real que, de outra forma, permaneceria inacessível ao juízo.
2. Revelando-se inconclusivo ou contraditório o primeiro laudo pericial, justifica-se a realização de nova perícia para esclarecer adequadamente os aspectos técnicos debatidos na lide (art. 480 do CPC).
3. Recurso provido. Sentença cassada.